Tribunal: TJSP
Processo: 1501607-94.2021.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial do réu e palavra de guardas municipais. Afastamento do pedido de desclassificação dos fatos para o art. 28 da Lei no 11.343/06. Condenação mantida. Pena reduzida. Inadmissibilidade de aplicação da causa de diminuição do art. 41 da Lei de Drogas. Apelo parcialmente provido.